Tribunal: CARF
Processo: 11610.003491/2003-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003491/2003-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.999 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2022
Recorrente
UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MOMENTO DA PROVA.
CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência não
evidenciam decisões admitindo a apreciação de provas juntadas em embargos
de declaração ao julgamento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella que votou pelo
conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por UNILEVER BESTFOODS BRASIL
LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-001.617, na sessão de
27 de agosto de 2014, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003491/2003-30
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2002
Ementa: PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
À luz do regramento processual vigente, a autoridade julgadora é livre para, diante da
situação concreta que lhe é submetida, deferir ou indeferir pedido de diligência
formulado pelo sujeito passivo, ex vi do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972. No caso vertente, demonstrada, à evidência, a dispensabilidade do procedimento,
há que se indeferir o pedido correspondente.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
Ausente a comprovação, na íntegra, do direito creditório apontado para fins de
compensação tributária, a homologação da extinção deve se dar na proporção do direito
reconhecido, mormente na circunstância em que o contribuinte teve inúmeras
oportunidades para demonstrar a procedência do seu pedido.
O litígio decorreu da homologação parcial de compensações declaradas para
utilização de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001, porque não confirmado o
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes às retenções deduzidas. A autoridade
julgadora de 1a instância julgou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls.
1384/1388). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário porque a
Contribuinte não apresentou prova do oferecimento das receitas à tributação (e-fls. 1550/1556).
Antes de ser cientificada do acórdão, a Contribuinte opôs embargos de declaração
que, depois de reformadas as premissas quanto à sua tempestividade, foram rejeitados (e-fls.
1608/1698). Cientificada da rejeição dos embargos em 02/09/2016 (e-fls. 1715), a Contribuinte
apresentou interpôs recurso especial em 14/09/2016 (e-fls. 1716) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1780/1785, do qual se
extrai:
Em seu recurso especial, o contribuinte aponta divergência em relação às seguintes
matérias:
A. Apresentação e análise de documentos em qualquer fase do processo
administrativo tributário
B. Conversão do julgamento em diligência
Passamos à análise de cada uma em separado.
A. Apresentação e análise de documentos em qualquer fase do processo
administrativo tributário
O Recorrente defende a possibilidade de apresentação e efetiva análise de documentos
em qualquer fase do processo administrativo tributário (inclusive em embargos de
declaração em face de acórdão que analisou recurso voluntário), sob pena de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Para demonstrar a divergência, a recorrente apresenta os acórdãos paradigmas n.9101-
002.202 (da 1a Turma da CSRF, de 02/02/2016) e n.3301-002.283 (da 1a Turma, da 3a
Câmara da 3a Seção, de 23/04/2014). Anexou cópia do inteiro teor dos acórdãos nas e-
fls. 1735 a 1754 e e-fls.1755 a 1766, respectivamente.
O primeiro paradigma é um acórdão de embargos que possui seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. Identificada omissão
relativa a ponto sobre o qual deveria se pronunciar a Turma Julgadora que prolatou o
acórdão embargado, devem os Embargos de Declaração ser acolhidos para o fim de
suprir a omissão.
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

RATEIO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. A dedutibilidade de despesa atribuída a
rateio de custos comuns entre empresas conveniadas depende da comprovação de sua
efetividade, necessidade e normalidade. Embargos da Fazenda Nacional Acolhidos.
Em relação ao primeiro paradigma n.9101-002.202, a Recorrente faz o seguinte cotejo:

Do despacho que rejeitou os embargos, a Recorrente transcreveu o seguinte trecho (e-
fl.1724):
Quando [sic] a tais considerações, cumpre ressaltar que o recurso voluntário
interposto pela ora embargante, embora tenha feito referência a provas já carreadas
aos autos, em nenhum momento fez menção expressa à planilha de fls. 109/110, e, no
que tange a documentos, nada foi juntado ao citado recurso.(...)(grifo da recorrente)
Em seguida a Recorrente alega que os documentos juntados aos embargos de declaração
não foram analisados, in verbis:
26. No caso dos autos os documentos anexados aos embargos de declaração da
Recorrente não foram analisados, sequer mencionados por esse E. CARF, já que a
Recorrente supostamente deveria ter comprovado seu direito nas oportunidades
anteriores que lhe foram concedidas. Contudo, em outra situação, esse E. CARF já
cancelou lançamentos com base em documentos anexados a memoriais distribuídos por
ocasião do julgamento do recurso voluntário, o que demonstra que o tratamento do
caso precedente foi muito diverso do tratamento dado à Recorrente no caso
presente.(grifo nosso)
Faz-se mister esclarecer que há no presente processo duas peças de embargos (e-fls.
1608 a 1640 e e-fls.1667 a 1672). A segunda petição de embargos serviu basicamente
para demonstrar a tempestividade dos primeiros embargos, o que acarretou a nulidade
do primeiro despacho de admissibilidade dos embargos, nos seguintes termos:
Assim, com amparo no disposto no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
declaro NULO de pleno direito o despacho de fls. 1.646/1.647, eis que, por não ter
observado questão crucial no procedimento de ciência levado a efeito pela unidade
administrativa local, resultou em cerceamento do direito de
A segunda decisão proferida afirmou que não foram juntados documentos ao recurso
voluntário, mas não se pronunciou acerca daqueles juntados nos embargos de
declaração de e-fls. 1618 a 1640.
Dessa forma, em relação ao 1o paradigma (n.9101-002.202), considero que Recorrente
logrou êxito em demonstrar a divergência em relação à apresentação e análise de
documentos em qualquer fase do processo administrativo tributário.
O 2o paradigma n.3301-002.283 ratifica o entendimento do primeiro, do qual a
Recorrente transcreveu o seguinte trecho da ementa:
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase
recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso
administrativo tributário.(...)(grifo da recorrente)
Restando comprovada a divergência em relação ao 1o paradigma, desnecessário o
aprofundamente da análise em relação ao segundo. Passamos a análise da segunda
matéria levantada como divergência.
B. Conversão do julgamento em diligência
Em relação a esta matéria, o recorrente se insurge contra o indeferimento do pedido de
diligência e alega que configura cerceamento do direito de defesa.
[...]
A partir deste cotejo apresentado, a única conclusão que se extrai é a de que numa
determinada situação o colegiado entendeu descaber a realização de diligência, e num
outra processo, os membros do colegiado decidiram ser necessária a realização de
diligência.
Vale ressaltar que no acórdão a quo, a Turma considerou que não havia no processo
elementos que pudessem ao menos indicar a plausibilidade da alegação trazida pela
defesa, apesar da oportunidade que o Recorrente teve de trazer documentos aos autos.
Já no paradigma, os documentos trazidos aos autos revelavam razoável verossimilhança
nas alegações deduzidas.
De plano, considero que as decisões consubstanciaram conclusões contrárias no que diz
respeito à necessidade de diligência, tendo em vista que a instrução probatória de um
processo é distinta da do outro.
No caso esposado no paradigma, o sujeito passivo apresentou notas fiscais de serviços,
emitidas contra órgãos públicos, onde não se comprovou a retenção na fonte. Por
conseguinte, solicitou diligência para comprovar retenção da CSLL em razão dessas
notas fiscais.
No acórdão recorrido, não restou comprovado o oferecimento à tributação de receitas
financeiras, onde o colegiado ressaltou que o contribuinte teve inúmeras oportunidades
para demonstrar a procedência do seu pedido, mas não o fez.
Não é cabível em sede de admissibilidade um reexame dos documentos, para
desconstituir o julgamento da turma a quo, no que diz respeito à livre investigação e
apreciação das provas.
Para restar comprovada a divergência, seria necessário que diante de uma mesma
instrução probatória nos autos, os colegiados tivessem se manifestado de maneira
contraditória. O que não ocorreu. Tem-se situações fáticas distintas que ensejaram
conclusões diferentes no que diz respeito à imprescindibilidade de realização de
diligência.
Dessarte, não vislumbro divergência em relação ao paradigma n.1102-000.245, no
que diz respeito à conversão do julgamento em diligência.
Diante do exposto, com fundamento no art.67, do anexo II do RICARF, proponho que
seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo apenas no que diz respeito à possibilidade de apresentação e análise de
documentos em qualquer fase do processo administrativo tributário. (destaques do
original)
A Contribuinte apresentou agravo contra a admissibilidade parcial, mas seu
recurso foi rejeitado conforme e-fls. 1812/1820.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que informara em
manifestação de inconformidade a segregação dos rendimentos percebidos nas linhas 24 e 30 da
Ficha 06-A da DIPJ, reafirmando em recurso voluntário a suficiência dos esclarecimentos antes
prestados, e pleiteando a conversão do julgamento em diligência para sua confirmação. O
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

acórdão recorrido, porém, considerou insuficientes os documentos e indeferiu o pedido de
diligência.
Assevera que os documentos apresentados pela Recorrente durante a fase de
fiscalização (balancetes mensais, planilha de fl. 109/110 – que será oportunamente detalhada –,
dentre outros) são suficientes para que possa ser confirmado o oferecimento à tributação dos
rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF. Ou seja, os documentos estão nos autos e poderiam
ter sido analisados. De toda a sorte, indeferida a diligência e existindo pontos omissos no
acórdão, informa que opôs embargos de declaração esclarecendo os fatos necessários para a
solução da lide, ocasião em que apresentou imagens de 3 (três) de seus sistemas operacionais,
que armazenam as informações pertinentes ao balanço consolidado e Demonstração de
Resultado do Período, bem como esclarecimentos/documentos que comprovam o valor dos
rendimentos auferidos e o oferecimento à tributação.
Rejeitados os embargos sem análise da documentação apresentada, embora
imprescindível para elucidação da verdade material, afirma a existência de divergência
jurisprudencial, demonstra o prequestionamento da matéria e destaca que no paradigma no 9101-
002.202 foi demonstrada a necessidade de aceitação e análise de documentos mesmo quando
apresentados em memoriais, se essenciais para o deslinde do processo, enquanto no paradigma
no 3301-002.283 foi reconhecido que os documentos apresentados antes de decisão
administrativa final devem ser devidamente apreciados, sob pena de cerceamento do direito de
defesa do contribuinte. Acrescenta que:
28. Conforme se verifica, os acórdãos paradigmas entendem imprescindível a análise da
documentação juntada, inclusive em sede de memoriais, especialmente se essenciais
para a exoneração tributária (caso dos autos), sob pena de cerceamento do direito de
defesa. Por outro lado, o V. Acórdão recorrido entendeu que não foi anexada aos autos
prova para a comprovação do direito creditório, quando, na verdade, foram anexadas na
fase de fiscalização (e posteriormente complementadas) e dependeriam de uma análise
mais acurada para confirmação do crédito, o que não foi feito.
29. Em suas defesas, a Recorrente esclareceu os pontos necessários para se confirmar
que a receita teria sido tributada nas linhas 24 e 30 da DIPJ/2002, mas mesmo assim os
julgadores não se detiveram à documentação já constante nos autos, concluindo que
outras provas deveriam ter sido produzidas. Vejam, Sr. Julgadores, que os acórdãos
paradigmas confirmam a posição da Recorrente de que as provas deveriam ser
devidamente analisadas ou, ao menos consideradas para conversão julgamento em
diligência.
Afirma nulo o acórdão recorrido por negar à Recorrente o único meio de
comprovação do direito que alega, o que resulta na completa e inadmissível inutilidade desta
discussão administrativa. Detalha os documentos apresentados e a complementação juntada em
embargos e conclui ser inequívoco o cerceamento a seu direito defesa, vez que as autoridades
julgadoras se recusaram a analisar os documentos ou, ao menos, converter o julgamento em
diligência. Defende a prevalência do princípio da verdade material e observa que em litígio
semelhante instaurado contra si houve a conversão do julgamento em diligência, na qual se
concluiu pela comprovação integral do crédito.
Subsidiariamente, passa a demonstrar a necessidade de integral homologação das
compensações efetuadas pela Recorrente, detalhando o conteúdo dos documentos apresentados e
arrematando que:
52. Não obstante isso, a julgar pela necessidade de confirmação das movimentações
contábeis que geraram as conclusões acima e, ao mesmo tempo, pela pertinência das
provas/esclarecimentos prestados, somado ao fato de que houve a comprovação da
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

retenção na fonte, a conversão do julgamento em diligência é imprescindível e
contribuirá para o justo resultado ao processo, tal como ocorreu nos autos do processo
administrativo no 10480.733.733/2012- 74 (crédito tributário cancelado em razão do
resultado obtido em diligência)
Pede, assim, que o recurso seja admitido e provido para anular o acórdão
recorrido, de modo que as provas carreadas aos autos sejam efetivamente analisadas, com a
conversão do julgamento em diligência, se a Turma assim julgar necessário, ou que seja ele
reformado com o reconhecimento da suficiência do saldo negativo de IRPJ informado pela
Recorrente para fins de homologação integral das compensações/cancelamento da exigência
fiscal.
Os autos foram remetidos à PGFN em 12/04/2017 (e-fls. 1822), e retornaram em
24/04/2017 com contrarrazões (e-fls. 1823/1832) na qual a PGFN discorda da admissibilidade do
recurso especial, porque confronta informação em embargos, além de não haver indicação da
legislação que, supostamente, foi interpretada de forma divergente pelos acórdãos recorrido e
paradigmas. Aponta, ainda, que não há similitude fática entre os acórdãos comparados porque,
desconsiderando a matéria consignada no despacho de rejeição dos embargos, o acórdão
recorrido evidencia que, em momento algum, foi recusada ao contribuinte a apresentação de
documentos, e que todos os documentos foram aceitos e analisados. Os dois paradigmas
indicados, por sua vez, entendem pela possibilidade de apresentação de provas extemporâneas.
Conclui que o acórdão recorrido foi baseado na análise das prova e, como é
sabido, não cabe recurso especial para reanálise de provas. Pede, assim, que seja negado
conhecimento ao recurso especial da Contribuinte.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN tem parcial razão em seus questionamentos ao conhecimento do recurso
especial da Contribuinte.
Isto porque o despacho que rejeitou os embargos opostos pela Contribuinte não
pode ser desconsiderado no exame de admissibilidade do recurso especial. Embora não configure
decisão na forma expressa no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015 – RICARF, que limita esta referência a decisões na forma de
acórdãos, os fundamentos para a decisão sobre a admissibilidade dos embargos expressa
interpretação sobre o acórdão recorrido que deve ser, necessariamente, respeitada na análise do
dissídio jurisprudencial suscitado pelo recorrente. Além disso, na hipótese de o paradigma tratar
de repercussões da conduta do sujeito passivo por meio de embargos, o exame de
admissibilidade de embargos passa a integrar o conjunto de circunstâncias fáticas que devem ser
analisadas para verificação da similitude e eventual divergência na interpretação da legislação
tributária aplicável.
O presente caso tem por referência Declaração de Compensação – DCOMP
apresentada em formulário, mas desacompanhada de qualquer prova do saldo negativo utilizado
pela Contribuinte (e-fls. 01/19). A autoridade fiscal analisou as informações prestadas pelo
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

sujeito passivo e pelas fontes pagadoras em declarações (e-fls. 26/155) e dirigiu-lhe intimação
acerca de elementos redutores do lucro tributável e das receitas correspondentes às retenções
sofridas, além de outros questionamentos, inclusive quanto aos balancetes mensais (e-fls.
156/160). Analisando as informações prestadas (e-fls. 161/1199), e tendo em conta as DCOMP
eletrônicas posteriormente apresentadas (e-fls. 1203/1252), bem como aquelas tratadas em
processos apensos, a autoridade fiscal concluiu que apenas parte dos rendimentos que ensejaram
as retenções na fonte estavam informados na Ficha 6, Linha 24, indicada pela Contribuinte em
sua resposta à intimação, e assim limitou a dedução das retenções à proporção dos rendimentos
comprovadamente oferecidos à tributação (e-fls. 1254/1269).
Em manifestação de inconformidade, sem juntar qualquer outro elemento de
prova (e-fls. 1334/1381), a Contribuinte apenas informou que os rendimentos teriam sido
consignados na linha “Outras Receitas Operacionais” da ficha 06-A da DIPJ. A autoridade
julgadora de 1a instância indeferiu a defesa sob o entendimento de que a simples alegação sem a
devida produção de prova cabal e inequívoca de que tais rendimentos foram, de fato, oferecidos
tributação, não tem o condão de se opor à decisão administrativa consubstanciada no despacho
recorrido (e-fls. 1384/1389).
Em recurso voluntário, a Contribuinte defendeu que a prova das retenções seria
suficiente para reconhecimento do saldo negativo, e reiterou que os rendimentos estariam
indicados nas duas linhas da DIPJ antes referidas, asseverando que:
Sabemos que o ônus da prova parte do principio que toda afirmação precisa de
sustentação, de provas para ser levada em consideração. Pois bem, a Requerente desde o
momento do protocolo da declaração de compensação comprovou através de
documentos hábeis (copia da DIPJ/2002, demonstrativos e comprovantes de
rendimentos das instituições financeiras, já anexados aos autos) a sua legitimidade a
compensação.
Assim, não existe razão para a D. Autoridade Administrativa alegar que não houve
comprovação de que os rendimentos das aplicações financeiras foram devidamente
computados na determinação do lucro real.
Ora E. Conselho, todas as provas já estão nos autos!
No mais, consignou que retificaria a DIPJ se ainda fosse possível e
subsidiariamente requereu a conversão do julgamento em diligência para provar o alegado. Mais
uma vez, nada foi juntado à defesa, como se vê às e-fls. 1482/1523.
Diante deste cenário, o voto condutor do acórdão recorrido expressa as seguintes
conclusões:
Perscrutando os autos, não identifico um único documento capaz de comprovar o
alegado pela Recorrente, cabendo notar que por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade a Recorrente, da mesma forma, limitou-se a alegar que
os rendimentos financeiros questionados pela Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo haviam sido considerados no item OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS da DIPJ, não trazendo qualquer elemento de prova.
Diante do fato de que, em conformidade com os registros efetuados na FICHA 43 da
DIPJ 2002 (fls. 40/42), a quase totalidade1 do imposto de renda na fonte decorreu de
OPERAÇÕES DE SWAP (código 5273), a contribuinte foi intimada, antes mesmo da
emissão do Despacho Decisório, a indicar em que campos da FICHA 6A da referida
declaração haviam sido incluídos os rendimentos correspondentes às citadas operações
(item 2 do Termo de Intimação de fls. 84/85). Em atendimento, apresentou a planilha de
fls. 109, por meio da qual procurou demonstrar que os rendimentos em questão haviam
sido registrados na linha 24 da referida FICHA 6A.
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

Embora a planilha de fls. 109 indique rendimentos no montante de R$ 179.146.709,96,
na linha 24 da FICHA 6A (DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO –OUTRAS
RECEITAS FINANCEIRAS) da DIPJ/2002 restou consignado o valor de R$
84.962.989,20 (fls. 21), o que gerou o reconhecimento parcial do direito creditório
apontado para o encontro de contas.
Como já visto, em sede de Manifestação de Inconformidade, apesar de não ter feito
qualquer referência quanto a esse aspecto em fase anterior, a contribuinte alegou que a
diferença que não havia sido reconhecida pela Derat/SPO (R$ 94.183.738,71, resultado
de R$ 179.146.727,91 – R$ 84.962.989,20) tinha sido considerada no item
correspondente a OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. Porém, como também já
restou assinalado, nenhum documento trouxe ao processo para confirmar tal alegação.
O recurso voluntário segue a mesma linha, isto é, a contribuinte alega (que registrou a
diferença questionada no item OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS da DIPJ/2002),
mas não prova.
Entendo também que, no caso, em que inúmeras oportunidades foram dadas para que
fossem carreados ao processo elementos que pudessem ao menos indicar a
plausibilidade da alegação trazida em sede de defesa, descabe a realização de diligência
fiscal, eis que tal providência não pode ser utilizada para colher provas que deveriam ter
sido aportadas pela contribuinte.
Nos embargos opostos contra esta decisão a Contribuinte juntou documentos para
justificar os novos esclarecimentos de que as receitas informadas na Linha 24 da Ficha 06-A da
DIPJ estariam reduzidos por despesas ali consignadas, questionou os apontamentos do voto
condutor do acórdão recorrido e reafirmou a necessidade de conversão do julgamento em
diligência (e-fls. 1608/1640). A rejeição dos embargos se deu sob os seguintes fundamentos (e-
fls. 1698/1701):
Aqui, considerado o recurso manejado, o que importa verificar é se as OMISSÕES
apontadas pela ora embargante efetivamente são merecedoras de acolhimento.
A embargante alega que o acórdão atacado deixou de considerar a sua alegação de que
parte das operações elencadas na planilha de fls. 109/110 teria sido declarada na linha
30 da Ficha 6-A da DIPJ. Diz também que referido acórdão foi omisso quanto à análise
de documentos e argumentos que, pelo que se pode supor, foram apresentados por meio
do recurso voluntário.
Quando a tais considerações, cumpre ressaltar que o recurso voluntário interposto pela
ora embargante, embora tenha feito referência a provas já carreadas aos autos, em
nenhum momento fez menção expressa à planilha de fls. 109/110, e, no que tange a
documentos, nada foi juntado ao citado recurso.
Com efeito, o recurso voluntário de fls. 748/756 discorreu sobre as seguintes matérias:
circunstâncias fáticas; decisão de primeira instância; resultado fiscal apurado no período
e consequente saldo negativo; tratamento tributário do saldo negativo nos termos da
legislação aplicável; suposta comprovação, com base em documentos já anexados ao
processo, do saldo negativo apurado; equívoco por ela cometido em registros efetuados
na DIPJ; comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
computadas na determinação do lucro real; impossibilidade de retificação da DIPJ;
ocorrência de mero erro formal; e necessidade conversão do julgamento em diligência.
O acórdão embargado, por sua vez, em total sintonia com o recurso voluntário, tratou
de: descrever os fundamentos do Despacho Decisório de fls. 632/638; esclarecer que a
contribuinte havia sido intimada a prestar esclarecimentos antes da emissão do referido
Despacho Decisório, demonstrando, inclusive, que a decisão ali estampada decorreu
diretamente da resposta a essa intimação; descrever as alegações trazidas em sede de
Manifestação de Inconformidade e os fundamentos da decisão de primeira instância;
sustentar que o recurso voluntário, embora em essência só tenha feito referência à
comprovação da tributação dos rendimentos questionada nas instâncias precedentes, não
trouxe ao processo um único documento para comprovar as afirmações nele contidas; e,
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

por fim, de declinar o entendimento de que, considerados os momentos oportunizados
para a apresentação de provas, não caberia converter o julgamento em diligência.
Cabe destacar que a alusão feita no acórdão embargado à planilha de 109, que, repise-
se, sequer foi citada no recurso voluntário, objetivou tão somente esclarecer que foi
exatamente o registro efetuado nela, acerca dos rendimentos financeiros, que motivou o
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, senão vejamos:
[...]
Tenho, pois, por manifestamente improcedente a omissão apontada pela embargante,
razão pela qual, amparado nas disposições do § 3o do art. 65 do ANEXO II do
Regimento Interno em vigor, rejeito, em caráter definitivo, os EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO de fls. 1.608/1.613.
Em recurso especial, a Contribuinte apontou divergência jurisprudencial em face
do paradigma no 9101-002.202 que demonstrou a necessidade de aceitação e análise de
documentos mesmo quando apresentados em memoriais, se essenciais para deslinde do
processo. E isto porque no caso dos autos os documentos anexados aos embargos de declaração
da Recorrente não foram analisados, sequer mencionados por esse E. CARF, já que a
Recorrente supostamente deveria ter comprovado seu direito nas oportunidades anteriores que
lhe foram concedidas.
Ocorre que o voto condutor do referido paradigma validou a apreciação dos
memoriais apresentados antes do julgamento que resultou no acórdão recorrido, e isto diante de
questionamentos postos pela PGFN em recurso especial em razão daquela apresentação ter se
dado depois da impugnação dos lançamentos. Veja-se o que consta do voto condutor do
paradigma:
O Recurso Especial foi apresentado para que fossem solucionadas duas alegadas
divergências na interpretação da legislação tributária em relação às seguintes questões:
(i) a preclusão do direito de apresentar provas após a impugnação dos
lançamentos; e (ii) a capacidade dos laudos técnicos apresentados afetarem os
lançamentos realizados.
[...]
O contencioso administrativo foi instaurado com a impugnação de e-fls. 136 e
seguintes, a qual foram anexados laudos técnicos (e-fls. 157 e seguintes), os quais
afirmam que os critérios de rateio de despesas foram corretamente aplicados em relação
ao Banerj nos anos de 2001 a 2003. Todavia, a autoridade julgadora de primeira
instância entendeu que os referidos laudos não eram hábeis a demonstrar os requeridos
critérios de efetividade, necessidade e usualidade (e-fls. 279 e seguintes).
O contribuinte ingressou com recurso voluntário (e-fls. 294) e, por ocasião do
respectivo julgamento, apresentou memoriais em que traz ao conhecimento da
Turma Julgadora um parecer e dois relatórios da lavra de auditores independentes
(e-fls. 352). Com fundamento nesses últimos documentos, a decisão da 1a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes exonerou os lançamentos guerreados (e-fls. 497).
A Fazenda Nacional, em sede de Recurso Especial (e-fls. 516), afirma que a decisão
supracitada, quando considerou os referidos pareceres como prova documental da
dedutibilidade das despesas glosadas, divergiu da jurisprudência de outras câmaras. Em
seguida, requer a reforma da decisão de segunda instância, por entender que os referidos
documentos ainda não demonstram as requeridas efetividade, necessidade e usualidade.
A respeito da preclusão temporal para apresentação de provas, há de se entender que a
matéria já foi decidida pela decisão embargada e quanto à afirmação pela Procuradoria
de que foi alterado o critério jurídico do lançamento, entendo que inexiste essa
alteração.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

É que, na espécie, as provas acolhidas pela autoridade julgadora recorrida tendem a
afetar a natureza das despesas em tela, antes consideradas indedutíveis e depois
consideradas dedutíveis. Todavia, o critério jurídico para a realização dos lançamentos
continuou sendo o mesmo, a apuração do lucro real, embora o montante deste possa ser
reduzido em razão das despesas consideradas dedutíveis. Assim, entendo que as
referidas provas colhidas tardiamente podem afetar o presente lançamento. (destacou-
se)
Para maior clareza, convém transcrever o voto condutor do mencionado acórdão
embargado, no 9101-002.114:
Chamo atenção para o fato de que a antiga Primeira Câmara não entendeu que, em
qualquer circunstância, devem ser aceitas as provas apresentadas após a impugnação,
ainda que não configuradas as hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72.
Ao contrário, como acima transcrito, o voto condutor do acórdão assentou que:
Em que pese o princípio do formalismo moderado que informa o processo
administrativo fiscal, não é razoável, depois da impugnação, a reabertura de
oportunidade ao sujeito passivo para trazer a prova quando, sem qualquer
justificativa aceitável, ele deixou de fazêlo em duas oportunidades anteriores
(no curso da fiscalização e com a impugnação). Isso poderia significar a
reabertura do procedimento fiscalizatório e a eternização do processo, com a
frustração de seus objetivos. (destaquei)
Contudo, considerou aspectos específicos do processo quanto à produção da prova e,
sopesando os princípios que o regem, acolheu-as. Confira-se:
A primeira questão que se põe é definir se esses trabalhos devem ser levados
em consideração nessa altura do processo. E essa definição demanda a
ponderação de princípios, uma vez que, como já dito, não obstante o processo
administrativo fiscal ser informado pelo princípio da verdade material e do
formalismo moderado, a inobservância da prática de atos preestabelecidos e de
prazos desvirtua o objetivo do processo.
Sopesando os princípios da verdade material e do formalismo moderado com o
princípio finalístico do processo, entendo que, caso os documentos trazidos
com o memorial não permitissem ao julgador formar convicção, mas
demandassem diligência, não deveriam ser considerados nessa fase processual.
Da análise dos documentos trazidos, a primeira constatação que aflora é de que
a possibilidade de verificação do rateio pelo fisco não se resumiria a analisar
“planilhas e demonstrativos”, exigindo uma auditoria profunda, tal como as
feitas, especialmente, pelo FIPECAFI e pela Moore Stephens, cujos relatórios se
encontram anexados ao memorial. Essa constatação atenua a percepção de que
o contribuinte teria descumprido seu dever de colaboração com a fiscalização.
Vejase que, ao ser intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
efetiva prestação dos serviços que teriam sido prestados pelo Banco Itaú às
demais empresas, identificando e quantificando os funcionários envolvidos na
referida prestação e destacando a parcela dos serviços destes que teria sido
debitada à empresa contratante, o Banco esclareceu ser inviável, face ao
sistema de compartilhamento de custos, identificar quais funcionários trabalham
para cada uma das empresas. Aduziu que o processo de apuração do montante a
ser rateado mensalmente toma como base os valores efetivamente utilizados,
bem como os volumes produzidos pelos recursos compartilhados e que, para
tanto, utiliza um modelo de apuração de custos, em que os custos
departamentalizados são alocados aos produtos ou diretamente às empresas
através da medição dos custos das áreas envolvidas. Esclareceu que o rateio
abrange um imenso volume de informações, visto envolver praticamente toda a
estrutura operacional do conglomerado, e se dispôs a prestar os esclarecimentos
que se fizessem necessários.
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

Assim, tendo acompanhado a Câmara na decisão ora recorrida e permanecendo com a
mesma convicção quanto a apresentação de prova a posteriori, voto no sentido de
NEGAR provimento ao recurso da Fazenda Nacional. (destaques do original)
Resta patente, assim, que a intepretação da legislação tributária que regula o
momento da prova no processo administrativo fiscal foi orientada pela circunstância específica
de o sujeito passivo ter apresentado os elementos de prova em memoriais por ocasião do
julgamento do recurso voluntário, e também foi influenciada pela natureza dos elementos
apresentados, expressamente consignando-se que caso os documentos trazidos com o memorial
não permitissem ao julgador formar convicção, mas demandassem diligência, não deveriam ser
considerados nessa fase processual.
Constata-se, portanto, que há substancial dessemelhança entre tais circunstâncias
fáticas e as presentes nestes autos, nos quais provas somente foram juntadas depois do
julgamento do recurso voluntário, por ocasião de embargos, e, para além disso, foram
acompanhadas de pedido de conversão do julgamento em diligência para complementação das
análises que se fizessem necessárias.
Quanto ao segundo paradigma, acórdão no 3301-002.283, a Contribuinte aduz, em
recurso especial, que referida decisão reconheceu que os documentos apresentados antes de
decisão administrativa final devem ser devidamente apreciados, sob pena de cerceamento do
direito de defesa do contribuinte. Contudo, embora esta referência conste de sua ementa, nada
neste sentido foi exposto em seu voto condutor. Talvez por isso, aliás, a Contribuinte se limite a
referir o que consignado na ementa do paradigma ao demonstrar analiticamente a divergência.
De fato, o caso analisado no paradigma tratava de crédito presumido de IPI, e nele
verificou-se várias diligências antes do julgamento em 1a instância, no qual se concluiu, por
maioria de votos, que a interessada não fazia jus ao direito pleiteado. Em recurso voluntário, a
discussão se deu em torno de sua caracterização como sociedade comercial exportadora e,
reformada a decisão de 1a instância neste ponto, o Colegiado do CARF avançou na análise do
crédito e adotou o voto vencido da decisão recorrida para reconhecer o crédito pleiteado.
A única discussão no paradigma acerca da apreciação de documentos diz respeito
a nulidades declaradas pelas autoridades julgadoras de 1a instância em razão de despachos
proferidos por autoridades competentes para aquele exame.
Assim, referida decisão também não se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial suscitado pela Contribuinte.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.999 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.003491/2003-30

Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital